Tribunal: TJPA
Processo: 0808771-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808771-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: K S GORAYEB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, KELLEN SADALLA GORAYEB

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto para impugnar decisão concessiva de justiça gratuita em ação de embargos à execução. A parte agravante sustenta a possibilidade de manejo do recurso, defendendo aplicação da tese da taxatividade mitigada. A decisão agravada reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede justiça gratuita proferida no bojo de embargos à execução; e (ii) se o recurso interposto foi tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento revela-se presente, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de decisão proferida no curso de embargos à execução.

4. Contudo, restou demonstrado que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, resultando em sua intempestividade e consequente não conhecimento

5. A tese da taxatividade mitigada não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal insuscetível de ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido em parte e desprovido, com a retificação do fundamento da decisão agravada para reconhecer a intempestividade do Agravo de Instrumento

6. Tese firmada: É cabível agravo de instrumento contra decisão concessiva de justiça gratuita proferida em embargos à execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, não deve ser conhecido se interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis e atender os demais requisitos de admissibilidade recursal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 1.003, § 5º; 1.015, parágrafo único; 219; 224; 231, VII.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer parcialmente e não dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, apenas retificando o seu fundamento, fazendo constar que o não conhecimento ocorreu por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 27770883) interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
contra decisão monocrática de Id 27204818, que não conheceu do Agravo de Instrumento por não cabimento.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA deferiu justiça gratuita em favor das partes autoras nos autos da
Ação de Embargos à Execução n. 0862821-73.2024.8.14.0301
, ajuizada por
E. S. GORAYEB & CIA LTDA - EPP e KELLEN SADALLA GORAYEB
como meio de defesa na Execução n. 0826732-27.2019.814.0301.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto o indeferimento do processamento do agravo de instrumento representa violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite interpretação mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, especialmente em hipóteses que envolvam risco de prejuízo imediato ou inutilidade do provimento final, a exemplo da concessão da gratuidade da justiça.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida gera prejuízo direto e imediato à agravante, por eximir a parte contrária do pagamento das custas e encargos processuais, com repercussões financeiras relevantes no curso da demanda, inclusive quanto à eventual condenação em honorários sucumbenciais. Aponta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois estaria impedida de exercer o controle recursal sobre decisão que afeta a regularidade e o equilíbrio processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento, com o consequente regular processamento do recurso e posterior reforma da decisão concessiva da gratuidade.

Instada se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 28428945.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada deixou de conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de que a matéria — concessão da justiça gratuita — não está compreendida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que inviabilizaria a sua impugnação por meio do referido recurso.

Inicialmente, cumpre enfrentar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita no curso de ação de embargos à execução. De fato, embora o art. 1.015 do Código de Processo Civil, em seu
caput
, preveja rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis de imediato, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece exceção importante ao permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso concreto, verifica-se que o recurso foi interposto no bojo de embargos à execução, de modo que incide, na espécie, a regra do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, diversamente do que inicialmente apontado pela decisão monocrática, o recurso é, sim, admissível em tese, razão pela qual passo à análise de sua regularidade formal.

Ressalte-se que, diversamente do que sustenta a parte agravante em suas razões, não houve, na peça recursal do agravo de instrumento, invocação da tese da taxatividade mitigada, tampouco citação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que pudessem justificar eventual flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, de modo que a alegação configura inovação recursal insuscetível de ser conhecida.

Superada a controvérsia quanto à via recursal adequada, ainda assim o agravo de instrumento não deve ser conhecido, diante da
intempestividade
.

Acerca do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento e da respectiva contagem do prazo recursal, assim disciplina o Código Processual Civil Brasileiro:

Art. 1.003, § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os
dias úteis

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
.

(...)

§ 3º A
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

VII - a
data de publicação
, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença foi publicada em
04/04/2025
(sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo em tal dia. Desta feita e de acordo com a regra dos dispositivos retrocitados, o quinto dia útil para a oposição tempestiva dos embargos de declaração recairia sobre o dia
30/04/2025
(quarta-feira), considerando, ainda, a suspensão dos prazos em virtude da Portaria n.

5750/2024-GP.

No entanto, o recurso só foi protocolizado em
02/05/2025
, após transcorrido o prazo fatal, portanto, flagrantemente intempestivo.

Vide os expedientes de intimação do processo de primeiro grau:

Dessa forma, operada a preclusão temporal, impõe-se o reconhecimento da
intempestividade
do agravo de instrumento, o que obsta seu conhecimento.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
e
DESPROVIMENTO
do presente
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
mantendo
a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, apenas retificando o seu fundamento, fazendo constar que o não conhecimento ocorreu por intempestividade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025